Tribunal: TJDFT
Processo: 0753563-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL VINCULADO AOS DÉBITOS. NATUREZA PROPTER REM. DESPROPORÇÃO ENTRE DÉBITO E O VALOR DO BEM. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel dos executados, sob fundamento de desproporção entre o valor do bem e o débito exequendo.
2. As taxas condominiais têm natureza propter rem, vinculando-se diretamente ao imóvel, o que autoriza a constrição do bem que deu origem à dívida, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. O art. 805 do CPC deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, que visa garantir o cumprimento da obrigação.
4. A ausência de outros bens penhoráveis e o impacto negativo da inadimplência na coletividade condominial justificam a penhora do imóvel gerador da dívida, mesmo diante de eventual desproporção entre os valores.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.